Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRONAMPE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÁXIMA. SELIC. LIMITES. LEI N. 13.199/2020. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada é devida a concessão da benesse de gratuidade de justiça.
2. É inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que têm como escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, pois o beneficiário do crédito não é considerado destinatário final dos serviços prestados pela instituição bancária.
3. Nos contratos de empréstimos celebrados pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a taxa de juros remuneratórios anual máxima deve ser observar os limites fixados na Lei n. 13.999/2020.
4. Verificada a observância da legislação de regência no tocante à fixação dos juros remuneratórios, o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Recurso conhecido e não provido.